Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732995-53.2023.8.07.0000 CLASSE: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: FERNANDO KLEIN REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Carta Testemunhável (ID 49977520) manejada por FERNANDO KLEIN contra a decisão do d. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que não recebeu o recurso de apelação por ele interposto com o objetivo de impugnar a decisão que indeferiu o pedido de devolução das armas de fogo apreendidas em sede de medida protetiva de urgência. Nesta instância, distribuídos os autos da Carta Testemunhável e apresentada a manifestação da Procuradoria de Justiça, o recorrente requereu a desistência do recurso (ID 50306661). É o relatório. Decido. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília, 22 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador